Tribunal: TJSP
Processo: 0012613-40.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARREMATAÇÃO – NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO – COMISSÃO DO LEILOEIRO – DESCABIMENTO. A decisão judicial determinando o pagamento da comissão do leiloeiro comporta reforma, porquanto esta só é devida quando perfeita, acabada e irretratável a arrematação. RECURSO PROVIDO.